Tribunal: TJSP
Processo: 1029865-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação Anulatória de Ato Administrativo. Escrivão de Policia Readaptado. Adicional de Insalubridade. Pretensão de restabelecer o percentual máximo do adicional de insalubridade. Sentença de improcedência. Recurso do autor postulando a inversão do julgado. Inviabilidade. Laudo de Insalubridade confeccionado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo que apura que, em decorrência

Ementa:
Ação Anulatória de Ato Administrativo. Escrivão de Policia Readaptado. Adicional de Insalubridade. Pretensão de restabelecer o percentual máximo do adicional de insalubridade. Sentença de improcedência. Recurso do autor postulando a inversão do julgado. Inviabilidade. Laudo de Insalubridade confeccionado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo que apura que, em decorrência das atividades exercidas o autor faz jus ao recebimento do Adicional de Insalubridade no seu grau mínimo (10%). A natureza "propter laborem" do adicional de insalubridade inviabiliza a pretendida manutenção no percentual anteriormente recebido. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório, dispensando perícia e dizendo não ter outras provas a produzir. Manutenção da sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029865-
97.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FAUZI JAMIL
MAZLOUM, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029865-97.2019.8.26.0224 -Voto no 42.178.
2
VOTO No 42.178
APELAÇÃO No 1029865-97.2019.8.26.0224, de Guarulhos
APELANTE: FAUZI JAMIL MAZLOUM
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JAIME HENRIQUE DA COSTA
Ação Anulatória de Ato Administrativo. Escrivão de Policia
Readaptado. Adicional de Insalubridade. Pretensão de restabelecer o
percentual máximo do adicional de insalubridade. Sentença de
improcedência. Recurso do autor postulando a inversão do julgado.
Inviabilidade.
Laudo
de
Insalubridade
confeccionado
pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo que
apura que, em decorrência das atividades exercidas o autor faz jus
ao recebimento do Adicional de Insalubridade no seu grau mínimo
(10%). A natureza “propter laborem” do adicional de insalubridade
inviabiliza a pretendida manutenção no percentual anteriormente
recebido. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório,
dispensando perícia e dizendo não ter outras provas a produzir.
Manutenção da sentença. Recurso improvido.
I.
Ação Anulatória de Ato Administrativo movida por
FAUZI JAMIL MAZLOUM, servidor público estadual ativo, contra a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Relata, em síntese, que é servidor readaptado, ocupante do
cargo de “Escrivão de Policial”, exercendo suas funções no Setor de Finanças da Seccional
de Guarulhos, bem como recebe o Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar
Estadual no 432/85, no seu percentual máximo (40%). Todavia prossegue a partir de 15
de outubro de 2018, a requerida procedeu a revisão do seu Adicional de Insalubridade,
reduzindo-o para o seu percentual mínimo (10%). Alega que permanece exercendo suas
funções no mesmo local onde se deu sua readaptação, não havendo motivo para a redução
do percentual do Adicional de Insalubridade. Busca, na ação, o restabelecimento do
pagamento do adicional de insalubridade em percentual máximo, alegando que a redução é
ilegal e abusiva, além de afrontar o princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos.
Indeferida a antecipação da tutela (fls. 85/86), a r. sentença de fls. 114/117,
cujo relatório fica adicionalmente adotado, julgou improcedente a ação, condenando o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029865-97.2019.8.26.0224 -Voto no 42.178.
3
Sobreveio apelação do autor. Nas razões de fls. 123/132, busca a inversão
integral do julgado, reiterando, em síntese, os termos da inaugural. O recurso foi respondido
a fls. 141/148, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Desacolhe-se o recurso.
Segundo a narrativa da inicial, o autor é “Escrivão de Policia”, lotado no Setor
de Finanças da Seccional de Guarulhos, e vinha percebendo regularmente o Adicional de
Insalubridade em grau máximo, previsto na Lei Complementar Estadual no 432/85, alterada
pela Lei Complementar Estadual no 1.179/2012, até que em outubro de 2018, a requerida
reduziu o pagamento do Adicional ao grau mínimo (fls. 23 e seguintes). Contudo prossegue
mesmo após sua readaptação, ocorrida em 23.02.2015, a ré continuou efetuando o
pagamento de seu Adicional de Insalubridade no percentual de 40%, vindo a reduzi-lo tão
somente a partir de outubro de 2018. Todavia - sustenta o requerente -, mesmo após a
readaptação continua realizando suas atividades no mesmo local onde foi readaptado, daí o
ajuizamento desta ação.
A Fazenda Estadual alegou em sua defesa que “a concessão do adicional de
insalubridade dá-se em função do local de exercício e das atividades desenvolvidas, o autor
deixou de fazer jus à vantagem em grau máximo a partir da data em que foi homologado o
novo laudo, tendo em vista a alteração das atividades desempenhadas, surgindo a
necessidade premente de nova perícia a ser realizada pelo órgão estadual competente, in
casu o DPME.” (fls. 93).
A Lei Complementar Estadual no 432, de 18 de dezembro de 1985, que
disciplina o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores da Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado de São Paulo, assim dispõe:
“Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.
Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de insalubridade de que trata
esta lei complementar, serão avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres.
Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em regulamento, as unidades e as
atividades insalubres serão classificadas em graus máximo, médio e mínimo de insalubridade.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029865-97.2019.8.26.0224 -Voto no 42.178.
4
Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata esta lei complementar será
concedido ao funcionário ou servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou
atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a
eliminação de insalubridade.”
Consoante
demonstrado
no
laudo
administrativo
de
insalubridade,
confeccionado pelo Departamento de Pericias Médicas do Estado de São Paulo (proc. no
6.499/2018) de fls. 66 e ss., as atividades realizadas pelo autor não possuem o mesmo grau
de insalubridade das exercidas anteriormente, e por essa razão foi determinada a
reclassificação do percentual do adicional de insalubridade, fixando-o em 10% (grau mínimo).
O adicional de insalubridade é vantagem que guarda natureza vinculada ao
exercício da função, quer dizer, é de natureza caracteristicamente “propter laborem”. O laudo
administrativo expôs de maneira discriminada as funções exercidas pelo requerente, e
consequentemente também o grau de insalubridade do trabalho desempenhado, e concluiu
que não se justificava a manutenção do percentual anteriormente percebido.
Nada há que contradite essa conclusão.
A questão foi bem dirimida em primeiro grau, pedindo-se vênia para reproduzir
trecho da sentença à guisa de “ratio decidendi”: “A conclusão a que chegou o Departamento
de Perícias Médicas do Estado (DPME), ao expedir novo laudo concluindo pela existência de
insalubridade em grau mínimo, considerando o rol de atividades desempenhadas pelo autor
após a readaptação, não viola qualquer norma jurídica e deve prevalecer. Isto porque o rol de
atribuições do requerente, após sua readaptação, restringe-se exclusivamente a atividades
de índole puramente organizacional e burocrática, conforme demonstra sem dúvidas o teor
da certidão de fl. 25. A tese suscitada pelo servidor, no sentido de que o só porte de arma de
fogo funcional e distintivo já justificariam a manutenção do adicional em seu grau máximo,
caso adotada, redundaria em tornar inócua a própria existência e utilidade de qualquer
escalonamento dos patamares dos adicionais. Por esse raciocínio, não importaria de nada o
grau de exposição a riscos a que esteja submetido esse ou aquele servidor, bastando, para
tanto, que ele porte um armamento na repartição onde presta serviços, ainda que o emprego
efetivo do armamento não seja mais algo próprio de sua função atual específica. Trata-se de
interpretação que, além de tornar insubsistentes as regras de aferição de graus de riscos e
seu escalonamento, ainda retira validade de normas jurídicas válidas e em vigor sem a
correspondente razão de direito.” (fls. 115/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029865-97.2019.8.26.0224 -Voto no 42.178.
5
Por não possuir o adicional de insalubridade natureza propriamente salarial ou
vencimental, a sua redução ou supressão não viola o princípio da irredutibilidade de
vencimentos. E é bem por isso que não tem relevância que o autor porventura estivesse a
perceber o percentual máximo do adicional após a readaptação, ou mesmo como se diz no
recurso antes dela. Isto não lhe confere nenhum direito à manutenção daquele percentual.
Aliás, não parece haver maior sentido em que, depois de readaptado, o servidor se submeta
a condições de trabalho tão potencialmente agressivas como as que enfrentava antes da
readaptação.
Da jurisprudência deste Tribunal, em casos assemelhados:
“APELAÇÃO CÍVEL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pretensão de restabelecer o
seu pagamento em grau máximo Agente de Segurança Penitenciário readaptado, que não tem
mais contato direto com presidiários e não porta arma de fogo - Diminuição do grau de
insalubridade que não viola a irredutibilidade dos vencimentos - Adicional de insalubridade que
tem natureza jurídica de gratificação “propter laborem” O pagamento do adicional cessa com o
afastamento do servidor das atividades consideradas insalubres Sentença mantida Recurso
improvido.”
(TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1008604-46.2015.8.26.0053, j. 30.11.2015, rel. a Des. MARIA LAURA TAVARES).
“Apelação Cível Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c.c. Pedido
Condenatório Servidor Público Estadual Agente de Segurança Penitenciária Diminuição do
percentual do Adicional de Insalubridade de 40% para 10%, haja vista ter passado do grau
máximo para o grau mínimo de atividade insalubre, conforme laudo acostado aos autos
Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo que reduziu o valor de tal adicional,
ante a impossibilidade de redução de vencimentos Inadmissibilidade Presença do agente
insalubre em seu grau mínimo atestada por laudo do Grupo Técnico do Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo Ato administrativo que conta com presunção de
legalidade Sentença de improcedência - Manutenção da decisão, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça - Recurso desprovido.” (TJSP, 7a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 0001286-97.2015.8.26.0483, j. 11.03.2016, Rel. o Des.
EDUARDO GOUVÊA).
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidor público estadual readaptado. Verba de
natureza propter laborem, cujo percebimento somente se justifica em razão das condições de
trabalho a que submetido o servidor. Ato administrativo que goza de presunção de veracidade e
legitimidade. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 5a
Câmara de Direito Público, Apelação no1016403- 95.2016.8.26.0477, j. 29.09.2017, Rel. a
Des. HELOÍSA MIMESSI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029865-97.2019.8.26.0224 -Voto no 42.178.
6
E, de todo modo, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu pedido.
Instado a especificar provas (fls. 100), dispensou a dilação probatória, requerendo
expressamente o julgamento antecipado da lide (fls. 112/113).
Fica mantida, portanto, a r. sentença por seus próprios fundamentos, tal como
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessário majorar
a verba honorária advocatícia em 1% (um por cento), fixando-a em 11% (onze por cento), em
substituição à arbitrada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI